Tribunal: TJDFT
Processo: 0731966-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731966-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO KELVIN RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: MPDFT DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 04/08/2025, às 20h25min. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANILO KELVIN RODRIGUES DE SOUSA, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF. O paciente encontra-se preso em flagrante desde 12/03/2025, em razão da suposta prática de tentativa de feminicídio, delito tipificado no artigo 121, §2o, inciso VI, cumulada com o artigo 14, II, do Código Penal. Afirma que o juiz manteve a custódia cautelar sem proceder à conversão em prisão preventiva, mesmo diante da alegada ausência de elementos técnicos aptos a comprovar a materialidade do delito. Alega-se inexistir fundamentação concreta na decisão judicial, a qual se limitou a apresentar alegações genéricas acerca da gravidade do crime e da suposta necessidade de garantia da ordem pública. O impetrante alega, em síntese, inexistir prova técnica idônea nos autos, destacando a ausência de laudo de corpo de delito, essencial para crimes com vestígios, conforme o artigo 158 do CPP. Ressalta, ainda, inexistir comprovação da internação da vítima, tampouco vestígios papiloscópicos capazes de vincular o paciente à arma ou ao local do crime. Argumenta ser o paciente dependente químico, em tratamento psiquiátrico, e afirma agravar-se sua condição clínica em razão do encarceramento. Aponta possuir o paciente residência fixa, ser primário, exercer ocupação lícita e ser responsável pelo sustento de dois filhos menores, não representando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustenta estar a prisão provisória desprovida de fundamentação válida, violando os princípios da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Diante da ausência de provas técnicas e da vulnerabilidade clínica do paciente, o impetrante requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do CPP. No mérito, pleiteia pela confirmação da liminar e pela declaração de ilegalidade da prisão, em razão da ausência de fundamentação e de elementos técnicos mínimos aptos a sustentar a materialidade do delito. É o breve relato do feito. Apesar dos argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 414, de 21 de julho de 2025, a qual estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, não sendo este o caso dos autos. Na hipótese, em 12/03/2025, houve a prisão em flagrante de Danilo, acusado de prática de tentativa de feminicídio, crime tipificado no artigo 121, §2o, inciso VI, combinado com o artigo 14, II, do Código Penal. Em 14/3/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 229027854). A denúncia foi recebida no dia 11/6/2025 (ID 230402013). Em 11/6/2025, foi deferida a abertura de incidente de insanidade mental, conforme requerido pela Defesa (ID 234106922), o qual ainda está em tramitação. No caso concreto, faltam indícios de perecimento do direito, porquanto a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 12/3/2025, e no dia 14/3/2025 houve a conversão em prisão preventiva. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância a indicar a necessidade de ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, o qual não possa aguardar o horário do expediente forense. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição